Tribunal: TJBA
Processo: 8060612-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060612-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILMA SENA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ALEFGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante em face, para reformar decisão interlocutória exclusivamente quanto ao custeio de medicamentos, mantendo, contudo, a determinação de cobertura da fisioterapia em regime domiciliar, com fornecimento de cadeira de rodas e andador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a obrigação de custeio da fisioterapia domiciliar; (ii) apurar eventual omissão quanto à aplicação dos arts. 757, 186, 927 e 944 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a manutenção do custeio da fisioterapia domiciliar fundamenta-se em relatório médico que atesta a necessidade clínica da medida, sem antagonismo entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos do Código Civil mencionados pela embargante. O art. 757 do CC não impede a obrigação de custeio do tratamento requerido, e a ausência de condenação por danos morais torna irrelevante a discussão sobre os arts. 186, 927 e 944 do CC.

6. Os embargos foram utilizados com o propósito indevido de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao acórdão, e não eventual divergência entre o entendimento do julgador e a tese da parte embargante.

2. Não há omissão quando o acórdão decide a questão de forma fundamentada, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 757, 186, 927 e 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
nº.
8060612-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
BRADESCO SAUDE S/A
e
ILMA SENA DA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA